Tribunal: TJSP
Processo: 2176100-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU de 2013 a 2016, taxa de bombeiro de 2014 a 2015 e taxa de remo de 2016 – Município de Ferraz dos Vasconcelos - Extinção da execução – Não cabimento, pois: a) o promitente vendedor tem legitimidade passiva executiva, conforme tese jurídica editada pelo STJ, Tema 122 e súmula 399/STJ; b) a CDHU não faz jus à imunidade recíproca

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU de 2013 a 2016, taxa de bombeiro de 2014 a 2015 e taxa de remo de 2016 – Município de Ferraz dos Vasconcelos - Extinção da execução – Não cabimento, pois: a) o promitente vendedor tem legitimidade passiva executiva, conforme tese jurídica editada pelo STJ, Tema 122 e súmula 399/STJ; b) a CDHU não faz jus à imunidade recíproca porque é entidade privada do tipo sociedade de economia mista que não presta serviço público essencial – Precedentes desta Corte e do STF; c) Não há ordem de penhora quanto ao imóvel tributado e eventual cláusula de inalienabilidade pactuada no termo de permissão de uso não pode ser oposta ao credor tributário – As taxas não foram impugnadas diretamente - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176100-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
FERRAZ
DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176100-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38166-eom-28/7/20
2
VOTO No : 38166
AGRV.No : 2176100-72.2020.8.26.0000
COMARCA : FERRAZ DE VASCONCELOS
AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - IPTU de 2013 a 2016, taxa de bombeiro de
2014 a 2015 e taxa de remo de 2016 Município de Ferraz dos
Vasconcelos - Extinção da execução Não cabimento, pois: a) o
promitente
vendedor
tem
legitimidade
passiva
executiva,
conforme tese jurídica editada pelo STJ, Tema 122 e súmula
399/STJ; b) a CDHU não faz jus à imunidade recíproca porque é
entidade privada do tipo sociedade de economia mista que não
presta serviço público essencial Precedentes desta Corte e do
STF; c) Não há ordem de penhora quanto ao imóvel tributado e
eventual cláusula de inalienabilidade pactuada no termo de
permissão de uso não pode ser oposta ao credor tributário As
taxas
não
foram
impugnadas
diretamente
-
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela
executada CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra r. decisão de fls. 81/ss, proferida
em
Execução
Fiscal
proposta
pelo
MUNICÍPIO
DE
FERRAZ
DE
VASCONCELOS, referente a IPTU e taxa de bombeiro de 2013 a 2016, pelo qual
a recorrente pretende a extinção do feito de origem, alegando: que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da execução, isso pois não exerce qualquer
“animus domini” dos imóveis que produz, isso pois celebrou compromisso de
compra e venda com JOSÉ FRANCISCO MACHADO, de forma que consoante
arts. 32 e 34 do CTN a responsabilidade tributária recai unicamente sobre
promissário comprador, ressaltando que apenas faz as vezes da administração
pública para fazer valer o direito à moradia, sendo que, ainda, é empresa pública
sem qualquer finalidade lucrativa, de forma que faz jus a imunidade recíproca,
prevista no artigo 150, VI, a e §2o. Outrossim, os imóveis produzidos pela
companhia são impenhoráveis, visto que é celebrado entre as a CDHU e seus
mutuários contrato consubstanciado em ato voluntário, consoante art. 833 do
CPC
2. A r. decisão agravada, ao apreciar exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, ao fundamento de que: a CDHU é
sociedade de economia mista, submetida ao regime jurídico da iniciativa privada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176100-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38166-eom-28/7/20
3
motivo pelo qual não faz jus à imunidade tributária recíproca; a transferência da
responsabilidade sobre o imóvel só ocorre mediante o devido registro na
matrícula do bem; é facultado ao Município decidir sobre qual dos
compromissários recairá a responsabilidade tributaria
É o relatório.
3.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
(fls.
32/ss)
e
regularmente instruído, razão pela qual foi conhecido.
4. Improcede a pretensão recursal.
Em dezembro de 2017, foi proposta execução fiscal contra a
CDHU, referente a IPTU de 2013 a 2016, taxa de bombeiro de 2014 a 2015 e
taxa de remo de 2016 (fls. 1/7).
A executada CDHU opôs-se à execução, pela qual requereu
a extinção da execução, alegando: a) ilegitimidade passiva, já que teria
transmitido o imóvel a terceiro por compromisso de compra e venda; b) imunidade
tributária, pois sua atividade configura-se de interesse social, já que edifica e
habitações destinadas à população de baixa renda; c) impenhorabilidade de seus
bens.
Sobreveio a r. decisão agravada acima mencionada, que
pode ser mantida.
4.1. A recorrente, devidamente citada, ao ingressar nos autos
por meio de exceção de pré-executividade, alegou ilegitimidade passiva, sob o
argumento de que transferiu o imóvel a terceiro por compromisso de compra e
venda, celebrado bem antes do fato gerador do crédito tributário em execução.
Contudo, em que pese o instrumento contratual particular de
compromisso de compra e venda encartado aos autos de origem, pelo qual a
transmissão do imóvel é prometida a terceiro, a CDA que aparelha a execução e
a r. decisão agravada apontam a parte agravante como proprietária do imóvel
tributado.
Note-se que não foi encartada aos autos cópia da Matrícula
do imóvel objeto de compromisso e que a CDA tem presunção legal de certeza e
liquidez (art. 3o da LEF).
Com efeito, a julgar pelo cenário probatório acima destacado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176100-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38166-eom-28/7/20
4
a parte recorrente/executada, promitente vendedora, ainda titulariza a
propriedade do imóvel tributado.
Assim, considerada a prova produzida nestes autos, por ora,
não é possível reconhecer a alegada ilegitimidade passiva ad causam, tendo em
vista as teses jurídicas estabelecidas pelo Egrégio STJ em julgamento de
Recurso Especial, submetido ao regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, nos
seguintes termos:
I - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU;
II - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
(cf. REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009; REsp.
1110551/SP, DJe de 18/06/2009).
Na ocasião em que foram estabelecidas aludidas teses
jurídicas, foram consideradas as seguintes circunstâncias: a) os possíveis
legitimados passivos da relação obrigacional tributária previstos no art. 34 do
CTN; b) pronunciamentos do Egrégio STJ sobre a questão; c) a possibilidade do
credor tributário poder valer-se de um dos sujeitos passivos da relação tributária,
eleitos na legislação local.
Outrossim, em conformidade com tais pronunciamentos, a
súmula n° 399 do Egrégio STJ:
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU.
No sentido supra, são pronunciamentos desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal

Município de Itanhaém IPTU dos exercícios de 2016 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176100-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38166-eom-28/7/20
5
2017
Imóvel prometido à venda por meio de
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra em momento anterior aos fatos geradores -
Ausência de transferência da propriedade do imóvel no
Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade do
promitente vendedor para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Aplicação do art. 34 do Código
Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça

Decisão mantida - Recurso não provido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2132325-41.2019.8.26.0000; Relator (a):
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro:
20/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2010 a 2014 - Exceção de pré-executividade
rejeitada - Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do vendedor após o registro do compromisso de
venda e compra do imóvel no CRI - Interposição de
recurso especial - Decisão do STJ pela legitimidade
concomitante
do
compromissário
vendedor
e
do
compromissário comprador - Recurso devolvido à Turma
Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15 -
Decisão reformada para acatar a jurisprudência do STJ -
Recurso improvido (TJSP; Agravo de Instrumento
2138467-66.2016.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176100-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38166-eom-28/7/20
6
O fato de a parte promissária compradora não ter
providenciado o dever instrumental de transcrever no respectivo CRI Cartório
de Registro de Imóveis, não vincula o fisco municipal (art. 123, CTN). Essa
omissão, atribuída ao adquirente do imóvel tributado, deve ser resolvida entre ele
e o transmitente.
Assim, as razões acima expostas conduzem à conclusão de
que, no caso, a Municipalidade pode propor e prosseguir a execução contra a ora
recorrente, de modo que era o caso de rejeição da alegada ilegitimidade passiva.
4.2. Da alegada imunidade recíproca. Improcedência.
Sobre a alegada imunidade reciproca, esta Câmara tem se
manifestado no sentido de que a CDHU, por ser sociedade de economia mista,
não faz jus a privilégio fiscal típico de entidade pública, ainda que sua atividade
implementação de habitações populares às famílias de baixa renda -, seja
vinculada ao Estado.
Prova disso são as ementas seguintes:
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do exercício de
2005 Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de
imunidade e extinguiu a execução fiscal 1) Imunidade tributária - Não
gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios
fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a
CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução
das demais matérias para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência
do art. 515, § 2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam - Compromissos de venda e compra não registrados
Ausência de comprovação da averbação da alienação junto ao CRI -
Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação daquele cujo
nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição
de proprietário do imóvel Precedentes do STJ. 4) Isenção Benefício
previsto na Lei Municipal e concedido somente no período de repasse
da área para a construção de moradias. Sentença reformada Recurso
provido (Ap. 0010383-67.2012.8.26.0438, Rel. Des. Eutálio Porto,
Penápolis, 15a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
27/03/2014, Data de registro: 09/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176100-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38166-eom-28/7/20
7
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do exercício de
2005 Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de
imunidade e extinguiu a execução fiscal 1) Imunidade tributária - Não
gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios
fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a
CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução
das demais matérias para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência
do art. 515, § 2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad
causam - Compromissos de venda e compra não registrados
Ausência de comprovação da averbação da alienação junto ao CRI -
Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação daquele cujo
nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição
de proprietário do imóvel Precedentes do STJ. 4) Isenção Benefício
previsto na Lei Municipal e concedido somente no período de repasse
da área para a construção de moradias. Sentença reformada Recurso
provido (0010383-67.2012.8.26.0438 Apelação, Relator(a): Eutálio
Porto, Comarca: Penápolis, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público,
Data
do
julgamento:
27/03/2014,
Data
de
registro:
09/04/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU
dos exercícios de 2008 a 2011. 1) Alegação de imunidade tributária -
Não gozam as empresas públicas e de economia mista de privilégios
fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a
CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Honorários
advocatícios
-
Exceção
de
pré-executividade
rejeitada
-
Impossibilidade de condenação da excipiente ao pagamento de
honorários advocatícios - Precedentes do STJ - Decisão parcialmente
reformada - Recurso parcialmente provido (2032110-67.2013.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento,
Relator(a):
Eutálio
Porto
Comarca:
Araraquara, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 16/01/2014, Data de registro: 27/01/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176100-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38166-eom-28/7/20
8
É oportuno registrar que o c. STF já tem reconhecido
imunidade tributária em favor de sociedade de economia mista prestadora de
serviço público essencial, tal como o ferroviário e o prestado por Cia. de
saneamento (esgoto e água) (cf. RE 966050 AgR/MG, 2a T., j. 02/12/2016; ARE
n. 944558, j. 09/08/2016, 1a T.; ACO n. 2243, j. 17/03/2016, Pleno).
Contudo, a atividade de construção de habitações populares
por parte da CDHU, destinadas à população de baixa renda, com o fim de
proporcionar a ascensão social familiar, eliminar déficit habitacional de pessoas
carentes e possibilitar o acesso a serviços urbanos e organização comunitária
(Lei Estadual n. 905/75), por ora, não pode ser tida como serviço público
essencial.
Com efeito, a Lei Federal 7.783/89, art. 10, prevê que são
considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento
de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; II -
assistência médica e hospitalar; III - distribuição e comercialização de
medicamentos e alimentos; IV - funerários; V - transporte coletivo; VI - captação e
tratamento de esgoto e lixo; VII - telecomunicações; VIII - guarda, uso e controle
de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; IX -
processamento de dados ligados a serviços essenciais; X - controle de tráfego
aéreo; XI - compensação bancária.
Em seguida, no art. 11, estabelece que Nos serviços ou
atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam
obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos
serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade
aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a
saúde ou a segurança da população, donde se deflui que serviço público
essencial é aquele indispensável à coletividade, que não pode ser interrompido,
sob pena de gerar perigo à vida, à saúde e à segurança populacional.
Posto isso, não poderia ser concedida a pretendida imunidade
reciproca com base em argumentos baseados no art. 150, III, “a”, CF e § 2o, haja
vista a restrição do art. 173, §§ 1o e 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176100-72.2020.8.26.0000 -Voto no 38166-eom-28/7/20
9
4.3. Da alegada impenhorabilidade. Improcedência.
Aduziu a CDHU recorrente a impenhorabilidade do imóvel que
lhe pertence, haja vista o art. 833, I, NCPC bem declarado inalienável por
contrato.
Rejeita-se tal alegação.
Isso porque não há ordem de penhora contra o imóvel objeto
da execução.
Além disso, a avença entre particulares que, no caso, é o
instrumento de permissão onerosa de uso entre a CDHU recorrente e o
permissionário usuário, não vincula o credor tributário, conforme art. 123 do CTN,
segundo o qual as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
As taxas acima mencionadas não foram diretamente
impugnadas, razão pela qual não serão objeto de julgamento.
Pelas explicações e fundamentos acima expostos, nega-se
provimento ao recurso para confirmar a improcedência da exceção de pré-
executividade.
Pelo meu voto, recurso improvido.